Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705009-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI – EPP contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 107266057 e 110721317) proferida nos autos da ação ordinária no 0704043-72.2021.8.07.0020, a qual determinou a produção de prova pericial, a cargo da agravante, sob o argumento de “ser seu o ônus de evidenciar o pleno cumprimento das disposições contratuais, nos termos do art. 373, II, do CPC”. A agravante aduz que “tal decisão imporá injusto ônus financeiro à Agravante que luta com dificuldade para se manter ativa no mercado em tempos de crise provocada pela pandemia do Corona Vírus; ainda que tenha sido diligente na execução dos contratos celebrados com o Agravado”. Postula o conhecimento do presente recurso, insurgindo-se contra a referida decisão interlocutória, já defendendo que o caso vertente se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC. Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida, prima facie, não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior, que tratam desta matéria (v.g. REsp 1.729.794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No particular, até que se demonstre cabalmente o contrário, tanto não se aparenta ter ocorrido a inversão na distribuição do ônus da prova fixado ordinariamente no art. 373, I e II - senão a mera aplicação da regra geral -, bem assim tampouco se denota possível inutilidade da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Ademais disso, a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim vem se posicionado em situação semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial. 2. O art. 373, § 1o, do CPC, dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Trata-se, pois, da consagração legal da Teoria da carga dinâmica do ônus da prova. 3. Evidenciada peculiaridade da causa que torna excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, máxime diante da natureza técnica da matéria, revela-se escorreita a r. decisão que inverteu, de forma fundamentada, a carga probatória, com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. (Acórdão 1333430, 07106648220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Descabe a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 quando não demonstrada a urgência/inutilidade da análise da ilegitimidade ativa da agravante para pleitear em nome próprio direito alheio, em grau de eventual apelo. 3. A decisão que determina que a autora faça prova do fato constitutivo de seu direito não está prevista entre as hipóteses taxativas de interposição de agravo de instrumento, não se confundindo com a previsão do art. 1.015, XI do CPC/2015. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1378366, 07042581120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com a jurisprudência hegemônica deste tribunal de justiça, a exemplo dos precedentes supracitados, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator